Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706468-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN DE MELO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA IDOSO. FRAUDE ELETRÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 155, § 4o, II, CP. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 4o-C, II, CP. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pela fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, CP) se demonstrado que a vítima sofreu um golpe, que resultou na transferência, via PIX, de valor expressivo de sua conta bancária para a conta da empresa vinculada ao réu, sem o seu consentimento ou conhecimento. 1.1. Não há como acolher a tese defensiva de que o réu apenas “emprestou a conta” a um terceiro, para o recebimento de uma quantia proveniente da venda de um veículo e saque em seu favor, se inexiste qualquer elemento nos autos para sustentá-la. 2. É incabível a desclassificação do delito do art. 155, §4o-B c/c § 4o-C, II, do CP para previsto no art. 155, § 4o, II, do CP, se evidente que o réu desviou quantia da conta da vítima em seu favor, por meio fraudulento, via dispositivo informático (chave PIX) conectado à rede de computadores. 3. A causa de aumento do art. 155, § 4o-C, II, do CP é de natureza objetiva, de sorte que sua incidência independe de prévio conhecimento, pelo réu, da idade do ofendido, sendo presumida a maior vulnerabilidade da vítima idosa. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, § 4o-C, inciso II, do Código Penal, pugnando pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 155, § 4o-B, do CP, ao argumento de que não tinha conhecimento de que a vítima se tratava de pessoa idosa. Requer, ainda, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 155, § 4o-C, inciso II, do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim como a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, a causa de aumento do inciso II do § 4o-C do art. 155 do mesmo Código é de natureza objetiva, de sorte que sua incidência independe de prévio conhecimento pelo réu da idade do ofendido, sendo presumida a maior vulnerabilidade da vítima idosa. Logo, é desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva. Dessa forma, deve ser mantida a referida qualificadora. (...) Do exame à dosagem de aplicação da pena estabelecida pela r. sentença, verifico que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se o magistrado, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de aumento e de diminuição de pena. Mantenho, assim, a pena fixada e os demais pontos consignados na r. sentença relativos ao seu cumprimento.” (ID 48204207) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020